Tribunal: STF
Processo: HC 68089
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-20
Data de publicação: 1990-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. SANÇÃO PENAL FIXADA EM APELAÇÃO. EMBARGOS
INFRINGENTES E REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDOS PELO TRIBUNAL 'A QUO'.
COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAR O 'WRIT'. MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA NÃO CONSUMADA, EM FACE DAS DIVERSAS
INTERRUPÇÕES. PARTICIPAÇÃO OU NÃO DO AGENTE NO DELITO. QUESTÃO
PROBATORIA, DE INVIAVEL DISCUSSÃO NA VIA ELEITA. CONVERSAO DO
HABEAS CORPUS EM REVISÃO CRIMINAL: INCOMPETENCIA DO STF PARA
APRECIAR ESTA ÚLTIMA. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E
INDEFERIDO.